Tribunal: TJMT
Processo: 1014286-17.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014286-17.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REGINALDO DE CAMARGO BARROS - CPF: 122.914.978-39 (ADVOGADO), CONSORCIO SOBELLTAR-SECOPA - CNPJ: 15.247.187/0001-08 (EMBARGANTE), VP EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.214.465/0001-04 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA - CPF: 859.155.647-04 (ADVOGADO), MAURICIO GUTERRES ROCHA - CPF: 021.448.967-12 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE NETTO DOS REIS ROSA - CPF: 439.573.888-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CONSORCIO SOBELLTAR-SECOPA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1014286-17.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” de n. 1018516-52.2017.8.11.0041 onde litiga com VP EMPREENDIMENTOS LTDA perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 150404650 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 151364199 que foi omisso o V. Acórdão ao não se pronunciar acerca da inobservância ao artigo 2º, da Lei n.º 5.474/68. Nobres Desembargadores, todas as duplicatas acostadas aos autos não possuem o aceite do Sacado, inclusive, os protestos se deram por edital (ID 8135705, 8135719, 8135726, 8135733, 8135738, 8135757, 8135763, 8135770, 8135809, 8135813);

Aduz que além dos títulos executivos não possuírem aceite, não foram devidamente protestados, motivo pelo qual não se coaduna ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, consigna-se que o citado AREsp 921529 RS não constitui tese firmada em julgamento de casos repetitivos e, também, não é objeto de súmula vinculante. Assim é que por meio dos presentes aclaratórios vem prequestionar a matéria. Outrossim, não se pode olvidar que a duplicata endossada sem aceite e irregularmente protestada não é apta ao ajuizamento da ação de execução;

Requer de Vossa Excelência o acolhimento dos presentes embargos de declaração para suprir a omissão constatada no V. Acórdão, fazendo-o de forma expressa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

“A duplicata sem aceite devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes a comprovar a entrega das mercadorias é título hábil a aparelhar processo de execução.” (STJ - AgInt no AREsp: 921529 RS 2016/0139921-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2016)

Não se admite, em sede de agravo, a adição de questão não debatida na instância de origem, que importa em inovação recursal, sob pena de violar a devolutividade restrita desta especial de recurso.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Inconformado, sustenta o agravante que (i) a duplicata, apesar de causal no momento da emissão, somente com o aceite adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente; (ii) o agravado não observou a legislação vigente, especificamente, o artigo 2º, da Lei n.º 5.474/68; (iii) todas as duplicatas acostadas aos autos não possuem o aceite do sacado, inclusive os protestos se deram por edital; (iv) o Agravado, ora endossatário, imbuído de manifesta má-fé, sem qualquer contato ou tentativa de intimação pessoal, promoveu o protesto por edital; (v) para a realização do protesto por edital, devem ser esgotados todos os meios para localizar o devedor; (vi) não consta nos autos a comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, o que torna o instrumento inábil a fundamentar uma execução.

Pede pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, determinando-se o sobrestamento da ação de execução de título extrajudicial autuada sob n.º 1018516-52.2017.8.11.0041.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Desta forma, impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento, pois a análise, nessa instância, do referido pedido implicaria supressão de um grau de jurisdição, afrontando diretamente o Princípio do Duplo Grau.

Neste contexto, o recurso soçobra, devendo a decisão singular permanecer intacta.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, “b” do novo Código de Processo Civil, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, porque manifestamente improcedente.

Intimações necessárias.

Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo.”

A observação se faz oportuna em virtude de que o Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a duplicata sem aceite que houver sido protestada, quando acompanhada de comprovação da entrega das mercadorias, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução, senão vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. TÍTULO PROTESTADO E COMPROVADA A ENTREGA DE MERCADORIAS. SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ. 1. A duplicata sem aceite devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes a comprovar a entrega das mercadorias é título hábil a aparelhar processo de execução. 2. Rever o entendimento do Tribunal a quo acerca da produção dos documentos necessários à atribuição de exigibilidade ao título executivo extrajudicial demanda a necessária incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é incabível em recurso especial. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 697.460⁄RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22⁄09⁄2015, DJe 28⁄09⁄2015)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ART. 745-A DO CPC⁄73. INAPLICABILIDADE. DUPLICATA. PROTESTO. TÍTULO HÁBIL A FUNDAMENTAR AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. REGULARIDADE. SÚMULA 7⁄STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ:"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC⁄1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."2. É vedada a incidência do art. 745-A do CPC⁄73 para forçar o parcelamento da dívida em sede de ação de conhecimento, quando nem sequer foi instalado procedimento executivo. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, ainda que sem aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução. 4. O Tribunal de origem reconheceu, a partir da análise do acervo fático-probatório dos autos, que as duplicatas que embasam a presente ação de execução, embora sem aceite ordinário, foram devidamente protestadas e estão acompanhadas de comprovante de entrega das mercadorias, conclusão impossível de revisão por esta Corte, consoante o disposto na Súmula 7⁄STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 389.488⁄SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17⁄05⁄2016, DJe 02⁄06⁄2016)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. TÍTULO EXECUTIVO. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A duplicata sem aceite devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias é título hábil a aparelhar processo de execução. 2. O reexame da conclusão do acórdão acerca da higidez do título executivo, diante da comprovada realização do negócio jurídico, encontra óbice, no caso concreto, na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 921529 RS 2016/0139921-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2016)

Na origem, ação de execução de título extrajudicial onde a agravada alega ser credora da executada pela quantia de R$ 473.212,67, cujo débito está representado pelos títulos nominados e identificados nos autos, oriundo da venda e compra de produtos asfálticos, discriminados nas notas fiscais e duplicatas acostados junto a inicial.

O agravante apresentou exceção de pré-executividade no ID8135842-pág.8/11-origem, na qual sustentou a ausência de título executivo extrajudicial, ao argumento de que todas as duplicatas acostadas aos autos não possuem o aceite do sacado, constituindo nulo de pleno direito os títulos.

Depois da manifestação da parte exequente, o MM. Juiz de primeiro grau entendeu serem tais documentos suficientes para embasar a execução lastreada em duplicata sem aceite, já que acompanhados da prova da entrega da mercadoria, o que torna o título hábil a instruir a presente execução.

E, a meu aviso, não merece reparos a decisão agravada, uma vez que proferida em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual já se posicionou reiteradas vezes no sentido de que a instrução da execução com notas fiscais e comprovante de entregas de mercadorias tem o condão de suprir a falta de apresentação dos títulos originais, quais sejam as duplicatas sem aceite.

No caso dos autos, a compra das mercadorias restou comprovada pelas juntada de cópia das notas fiscais autenticadas com as respectivas indicações e protestos, juntadas pela exequente, de ID 8135705; ID 8135719; ID 8135726; ID 8135733; ID 8135738; ID 8135749; ID 8135757; ID 8135763; ID 8135770; ID 8135809; ID 8135813 e ID 8135819-origem. Ainda, há prova suficiente da entrega das mercadorias, conforme carimbo de recebimento devidamente assinado em referidas notas.

Dessa feita, embora as duplicatas não possuam o aceite do sacador, encontra-se acompanhada de prova da entrega da mercadoria e do protesto do título, possuindo, portanto, força executiva, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei n.º 5.474/68 e inciso I, do art. 784 do CPC.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DUPLICATAS NÃO ACEITAS E RETIDAS PELO SACADO. PROTESTOS POR INDICAÇÃO. NOTAS FISCAIS/COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instrução da execução com notas fiscais, comprovantes de entrega da mercadoria e respectivos instrumentos de protesto por indicação supre a falta de apresentação dos títulos originais, duplicatas não aceitas e retidas pelo sacado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp 1201980/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 26/10/2017)

Outro não é o atendimento deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES – NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS – DUPLICATAS ACOMPANHADAS COM O COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA E INSTRUMENTO DE PROTESTO – REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As duplicatas que instruem o feito executivo estão acompanhadas do recibo da entrega do produto – aceite -, e ainda foram devidamente protestadas, preenchendo todos os requisitos do artigo 15, incisos I e II da Lei nº 5.474/68, conferindo-lhe exigibilidade.” (N.U 1014414-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

Dessa feita, inexistindo prova da quitação débito proveniente do título executado, é imperativa a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em outro aspecto, na exceção de pré- executividade interposta pelo executado, ora Agravante, este defendeu a irregularidade do título de crédito, por entender que as duplicatas acostadas aos autos não possuem o aceite do sacado, formulando ao final, pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da execução, determinando-se a extinção do processo.

Ocorre que a questão relativa a irregularidade na realização do protesto por edital, ao argumento de que devem ser esgotados todos os meios para localizar o devedor, fora elaborado somente em sede de agravo de instrumento, configurando, pois, inovação recursal, haja vista que o fundamento/argumento realizado na exceção de pré-executividade, e analisado pelo julgador a quo fora tão somente com relação alegada ausência de aceite nas duplicatas apresentadas.

Não se admite, em sede de agravo instrumental, a adição de questão não debatida na instância de origem, que importar em inovação recursal e se assemelha mais a uma emenda da inicial, sob pena de violar a devolutiva restrita deste recurso.

Deparando-se o julgador com essa situação, deve obstar o seguimento da pretensão, conforme reiterada jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - OMISSÃO E OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PRESQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1- Nega-se provimento aos embargos de declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 535 do CPC e a pretensão do embargante é rediscutir matéria já analisada e decidida. Na hipótese, não há falar em omissão ou obscuridade, uma vez que as matérias que o Embargante visa discutir (indicação do bem à penhora e suspensão do feito executivo) não foram objeto da decisão agravada, de modo que não podem ser conhecidas por se tratarem de inovação recursal, motivo que justifica a manutenção da decisão embargada. 2- Ainda que para efeito de prequestionamento, a oposição de embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição ou omissão.” (ED 6565/2015, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 19/03/2015)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – SEGUIMENTO NEGADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REDISCUSSÃO NOS ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM A DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.” (ED 4625/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. O pedido de suspensão da execução até o julgamento do presente recurso, bem como a substituição da expropriação foi arguido apenas em sede de recurso, portanto, não há falar em análise em grau recursal, já que não foi analisado pelo juizo de origem. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. A declaração de pobreza prevista no art. 99, § 3º do CPC/2015 implica presunção relativa, motivo pelo qual o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, inexiste qualquer elemento capaz de elidir a presunção. A comprovação de rendimentos mensais inferiores a cinco salários mínimos implica o deferimento da AJG sem maiores indagações, conforme Enunciado n. 02 da Coordenadoria Cível da AJURIS de Porto Alegre. Na hipótese dos autos, apenas a parte Stefani Fernanda Schumacher comprovou rendimentos mensais condizentes para o deferimento da AJG. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJRS – Rai nº 70076820067 – 18ª Câmara Cível – Relator Des. João Moreno Pomar – j. 28/02/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DIVERSO DO ELABORADO NA EXORDIAL EM SEDE DE AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL. Pedido de limitação dos débitos em conta bancária dentro da margem de 30% do benefício do autor não suscitado perante o juízo a quo e tampouco apreciado na decisão agravada. Inovação recursal configurada, razão pela qual se impõe o não conhecimento do presente recurso. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento Nº 70064925308, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 01/06/2015).

Desta forma, impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento, pois a análise, nessa instância, do referido pedido implicaria supressão de um grau de jurisdição, afrontando diretamente o Princípio do Duplo Grau.

Neste contexto, o recurso soçobra, devendo a decisão singular permanecer intacta.

Diante do exposto, o desprovimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023